Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E FINANCIAMENTO. NULIDADE DA PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO AGRAVO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados devidamente os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente em relação à inexistência de direito de preferência do cônjuge e coproprietário, à validade dos atos processuais praticados pelos advogados constituídos e à inexistência de motivos aptos a ensejar a nulidade da penhora, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.